Tribunal: TJDFT
Processo: 0724594-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724594-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GUIMARAES MENDES AGRAVADO: ISAIAS SILVA CHIANCA D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO GUIMARÃES MENDES em face da decisão de ID 126358991, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0732793-78.2020.8.07.0001. Intime-se o agravante para juntar aos autos a certidão de publicação da referida decisão de ID 126358991, a fim de comprovar a tempestividade do agravo de instrumento. Prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2022 17:04:56. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator